Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. IRDR No 21. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser mantida a suspensão do processo, diante da superveniência do julgamento da tese orientadora do Tema no 21 do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça.2. Não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão do IRDR para que seja aplicada a respectiva tese. 2.1. Ademais, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Por essa razão, a pendência do seu julgamento não impede que o acórdão embargado, referente ao respectivo IRDR, produza efeitos, o que na hipótese deve conduzir, igualmente, à retomada do curso dos processos que ficaram suspensos em razão da instauração do incidente mencionado.3. Recurso conhecido e desprovido.